Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742852-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, além de fixar indenização por danos materiais causados à vítima, no valor de R$ 29.831,14 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e um reais e catorze centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu, ou desclassificar a conduta para o crime de receptação; b) excluir a indenização por danos materiais estabelecidos à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o atendimento do pleito absolutório ou desclassificatório, quando demonstrado que o réu praticou a conduta em concurso de pessoas e mediante fraude, consubstanciada no ato de clonar o aparelho celular da vítima e utilizar o aplicativo do Banco do Brasil para os fins de alterar os dados cadastrais dela, e, consequentemente, solicitar novo cartão bancário, contratar empréstimo e efetuar compras, além de realizar transferência bancária a seu favor. 4. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, concede a possibilidade do Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 4.1. Havendo pedido expresso e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que não foram preenchidos os requisitos necessários para fixação do valor mínimo de reparação dos danos, razão pela qual pugna pela sua exclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese dos autos, a pretensão reparatória foi expressamente pleiteada na denúncia pelo Ministério Público (id. 66882415), reiterado em alegações finais orais (id. 66882466) e os danos materiais comprovados por meio da documentação juntada aos autos, especialmente quanto ao extrato bancário de id. 66881795, que comprovou a transferência da quantia de R$ 29.831,14 da conta da vítima ao réu, sendo o valor inteiramente ressarcido pelo Banco do Brasil S.A. Portanto, os requisitos necessários para fixação da indenização na seara processual penal foram preenchidos, devendo ser mantida a reparação civil mínima estabelecida na sentença". (ID 69974840). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021